Tribunal: TJMT
Processo: 0009633-53.2005.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009633-53.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RECELE MARQUES PEREIRA (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JEFERSON RAMOS CELESTINO (VÍTIMA), RECELE MARQUES PEREIRA - CPF: 016.180.181-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (ART. 121, §1o E §2o, IV, DO CP) – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – 1. PENA-BASE – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TENRA IDADE DA VÍTIMA (26 ANOS) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FRAÇÃO DE 1/8 JÁ APLICADA – 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3) – INVIABILIDADE – REAÇÃO FLAGRANTEMENTE DESPROPORCIONAL À PROVOCAÇÃO – FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em observância ao veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime do art. 121, § 1o c/c § 2o, IV, do CP, à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena, pleiteando a Defesa: a) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração das "consequências do crime", ou, alternativamente, que a fração de aumento não exceda 1/8 (um oitavo); b) a aplicação da fração máxima de redução (1/3) referente à causa de diminuição do homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois a tenra idade da vítima (26 anos), que teve sua expectativa de vida (média de 71,9 anos à época) ceifada em mais de 45 anos, constitui fundamento concreto que extrapola o tipo penal.

4. O pedido alternativo de limitação do aumento à fração de 1/8 carece de interesse, pois a sentença já aplicou exatamente este patamar (1/8 sobre o intervalo da pena), em conformidade com a jurisprudência e o Enunciado Orientativo n.o 39 do TJMT.

5. A escolha da fração de redução pelo privilégio (art. 121, § 1o, CP) deve ser pautada pela proporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do agente. A aplicação da fração mínima (1/6) está correta, pois a reação do apelante foi flagrantemente desproporcional (execução da vítima rendida com múltiplos disparos) à provocação (discussão sobre dívida).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A tenra idade da vítima (no caso, 26 anos) constitui fundamento concreto e idôneo para a valoração negativa das "consequências do crime", pois extrapola o resultado inerente ao tipo penal de homicídio.

2.

A escolha da fração de diminuição pelo homicídio privilegiado (art. 121, §1o, CP) deve ser pautada pela proporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do agente. Constatada a manifesta desproporção na reação (execução da vítima rendida), justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/6."

______________

Dispositivos legais citados:
Código Penal (CP), arts. 59, 121, §1o e §2o, IV; Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR; STJ, AgRg no HC n. 903.597/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.851.435/PA; STJ, HC 596.233/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 39; STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ; STJ, AgRg no HC n. 570.015/PR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RECELE MARQUES PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RECELE MARQUES PEREIRA
em face da r. sentença vista no ID 308023384, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0009633-53.2005.8.11.0042
, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §1o c/c §2o, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 308023418, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, alegando que a valoração negativa das
consequências do crime
baseou-se em elementos genéricos e dissociados dos elementos fáticos do caso. Consecutivamente, vindica que a
fração de aumento respectiva não exceda 1/8 (um oitavo)
, em consonância com a jurisprudência do STJ. Não satisfeito, ainda pugna
pela
aplicação da fração máxima redutora
para a causa de diminuição de pena pertinente ao
privilégio
, reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Contrarrazões são vistas no ID 308023421, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação criminal, conforme parecer de ID 320723890.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 308023415)
, fora interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
RECELE MARQUES PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia
04 de junho de 2005
, por volta 5h00, no estabelecimento comercial denominado “Bar da D. Linda”, situado na Rua D, bairro 1o de março, nesta Capital/MT, o ora recorrente
RECELE MARQUES PEREIRA,
vulgo “Gordinho”, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, matou
Jeferson Ramos Celestino
.

Segundo consta da denúncia (ID 236062652 - Pág. 2/4), na data fatídica, vítima e algoz estavam no aludido boteco, cada um na companhia de seus respectivos amigos, até que em dado momento, iniciou-se uma discussão sobre um armamento que
Jeferson
teria adquirido de
RECELE
, e cujo pagamento estava pendente. Nesse contexto, o recorrente teria se apossado do revólver que deixava guardado com a proprietária do estabelecimento, dirigido-se até a vítima, apontado a arma em sua direção e atirado. O ofendido caiu ao solo e, mesmo suplicando por sua vida, foi novamente alvejado, indo a óbito ainda no local dos fatos.

À vista disso, o recorrente foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença como incurso nas penas
do
art. 121, §1o c/c §2o, inciso IV, do Código Penal
sendo-lhe imposta a pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da pena basilar:

O primeiro estandarte recursal consiste na pretendida neutralização do vetor judicial referente às
consequências do crime
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados para negativar a aludida vetorial. Alternativamente, pede que a fração de incremento, para cada vetorial desabonada, não exceda 1/8 (um oitavo).

Sem razão
, contudo.

Extrai-se da r. sentença (ID 308023384) que a pena-base do recorrente se afastou do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo Juiz-Presidente à circunstância judicial das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, a qual foi depreciada com base nos seguintes fundamentos
in verbis
:

“(...) As
consequências
do crime são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal
JEFERSON RAMOS CELESTINO
era uma pessoa jovem, com apenas 26 (vinte e seis) anos de idade (ID 41604795 - Pág. 13). A expectativa de vida do brasileiro em 2005, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 71,9 anos, de modo que
a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 45 anos (...).
”

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
culpabilidade,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
comportamento da vítima
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de todo, inócua.

Lado outro, no que tange à circunstância judicial efetivamente negativada pelo juízo
a quo
(
consequências
), não há que se falar em neutralização, haja vista que, além de dar azo a aumento razoável e proporcional na sanção-básica, foi desabonada mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos.

Como cediço,
“
a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
–
vide
AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese em apreço, deve ser ratificada a avaliação desfavorável levada a efeito pelo julgador monocrático, porquanto os elementos de convicção angariados ao feito denotam que os reflexos nocivos do delito excederam sobremaneira a normalidade do tipo penal.

Consoante se observa dos autos, em especial do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 236062652 - Pág. 25/31), a vítima
Jeferson Ramos Celestino
contava com apenas 26 (vinte e seis) anos de idade
à época do crime; peculiaridade que constitui argumento idôneo a justificar o desvalor da vetorial atinente às consequências do delito.

E diversamente do que pretende fazer crer a defesa, tal circunstância não se trata de elemento inerente ao tipo penal, mas sim de fator que extrapola o resultado naturalístico do crime de homicídio, pois a idade da vítima, associada à expectativa de vida média do brasileiro à época dos fatos, evidencia o encurtamento significativo de uma existência que ainda tinha muito a contribuir para a sociedade e para seus entes queridos.

Nesse diapasão:

“[...] 2. Adicionalmente, não se verifica flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, pois
o homicídio de uma pessoa de pouca idade pode ser tratado de forma diferente, por diversos motivos, e não somente pela vulnerabilidade da vítima. As instâncias ordinárias ressaltaram as consequências mais graves da conduta, pois quando o réu matou uma menina, cheia de potenciais, não suprimiu apenas sua vida, mas o futuro que seus familiares teriam com ela. Além da morte, a dor pela perda de experiências se perpetua no tempo e o crime deixará, para as pessoas envolvidas, sofrimentos relacionados ao que essa criança poderia ter se tornado ou vivido
.”
(AgRg no HC n. 903.597/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

“[...] As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal”
(AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020).

Da mesma forma,
tampouco prospera a almejada retificação da fração de incremento
adotada na primeira etapa dosimétrica pelo d. magistrado sentenciante.

Isso porque,
embora a fixação da pena-base não precise seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça recomenda-se a utilização das frações de
aumento de 1/6 sobre a sanção basilar
ou
1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas
, exigindo-se apenas que o incremento seja proporcional; o que se dá
in casu
, em que empregada a majoração, por cada vetorial desabonada, de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas para o crime de homicídio qualificado, equivalente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Sobre o tema, assim se posiciona o c.
STJ
, veja-se:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Destarte, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
uma vetorial
elencada no
caput
do art. 59 do Código Penal, bem como sendo proporcional a fração de incremento adotada, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, é impossível a fixação da pena-base no mínimo legal
”
(N.U 1006945-25.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Via de consequência, conservo em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
a pena inicial imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

2.

Da pretendida readequação do
quantum
de diminuição pelo reconhecimento da figura privilegiada:

Conforme relatado, o estandarte subsidiário consiste no suposto equívoco na aplicação da causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando a i. Defesa pela incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

O pleito
não
comporta provimento
.

Como é cediço,
a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante
prevista no art. 121, §1.o, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime
, o grau emotivo do réu ou
a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1o, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘
os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, o d. magistrado
a quo
elegeu a fração de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio, fundamentando-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente no fato de que a injusta provocação da vítima não foi de intensidade tal que justificasse a aplicação da fração máxima de redução.

Com efeito, desmerece reparos o parâmetro adotado em primeira instância, pois, embora as provas atestem a existência de prévia contenda entre a vítima e o ora apelante – que teria se iniciado por conta de uma dívida relacionada a uma arma de fogo; é igualmente certo que o meio empregado por
RECELE
não guardou razoabilidade com a situação fática retratada nos autos.

A dinâmica delitiva extraída da prova oral angariada aos autos, reconhecida como plausível pelo Conselho de Sentença, demonstra que a reação do apelante foi deveras desmedida.

As testemunhas oculares
Iziniel Benedito e Souza
e
Alessandro Antunes Gasparello
(ID 236062652) foram uníssonos em confirmar a discussão ocorrida entre vítima e algoz, tendo ambos reforçado que, logo em seguida,
RECELE
muniu-se com o revólver e efetuou os primeiros disparos. Os declarantes afirmaram, ainda, que mesmo após
Jefferson
cair de joelhos e suplicar por sua vida, o ora apelante se aproximou e, após dizer-lhe que
“se eu deixar você vivo você vai me perseguir, vou te matar mesmo ... antes sua mãe chorar de que a minha”
, atirou novamente em direção ao ofendido.

Tais relatos encontram amparo no mapa topográfico das lesões anexado no ID 236062652 - Pág. 30/31, indicando que
Jefferson
foi atingido por 5 projéteis de arma de fogo, dos quais 4 tiveram seus orifícios de entrada na região dorsal (costas) do ofendido. Conclui-se, portanto, que a multiplicidade de disparos, efetuados inclusive pelas costas, contra uma vítima já rendida e que implorava por sua vida, evidencia uma desproporcionalidade crassa entre a provocação de
Jefferson
(a discussão prévia) e a reação de
RECELE
(os disparos de arma de fogo), restando justificada a aplicação da fração redutora na ordem de 1/6 (um sexto).

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1o, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – Negritei.

À vista de tais argumentos,
conserva-se
, pois, o
quantum
de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1o, do CP.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
RECELE MARQUES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0009633-53.2005.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025